Tribunal: TJDFT
Processo: 0749892-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749892-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO PORTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria do Socorro Porto em face de decisão (ID 216714323, na origem) que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais (PASEP) movida em desfavor de Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega, em resumo, que o d. Juízo a quo não lhe facultou prestar os devidos esclarecimentos, juntar documentos adicionais ou provar as situações peculiares que pudessem complementar o pedido de gratuidade. Sustenta que, antes de indeferir qualquer pedido, o magistrado deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Consigna que cumpre os requisitos delineados pela Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, da DPDF, destacando que não aufere renda superior a 5 (cinco) salários mínimos. Requer a reforma da r. decisão combatida, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Oportunizei a ela a juntada de comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 66536582). A Recorrente juntou os documentos de IDs 67376638 e 67376639. Tendo em vista a comprovação de que a Agravante é pessoa idosa – conta 83 anos (ID 216573039, na origem) – e percebe renda bruta inferior a 5 (cinco) salários mínimos como servidora aposentada da SES/DF – agente de portaria (ID 67376639), parâmetro aceito pela jurisprudência deste eg. TJDFT, bem como não apresentou movimentações bancárias de vulto (ID 67376638), afiguram-se presentes os requisitos para a concessão do benefício. Assim, nesta sede de análise preliminar defiro a gratuidade de justiça à Agravante, razão pela qual deixo de determinar o recolhimento do preparo recursal. À parte Agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator